Tribunal: TJDFT
Processo: 0718608-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PALESTRA. ENTRADA MEDIANTE DOAÇÃO DE ALIMENTOS OU AQUISIÇÃO DE UM LIVRO. EVENTO DIRECIONADO À AQUISIÇÃO DE UM CURSO. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA CONFIGURAR PROPAGANDA ENGANOSA. INSATISFAÇÃO COM A QUALIDADE DA PALESTRA NÃO CARACTERIZA ABALO MORAL. DESCASO E DEMORA SUPERIOR A 2 ANOS PARA ENTREGA DO LIVRO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos elencados na inicial para condenar a parte ré a disponibilizar um exemplar do livro “Foco na Prática”. Em seu recurso a parte autora sustenta que foi induzida a adquirir um livro para participar de uma palestra, sendo que a apresentação apenas tinha por objetivo a venda de um curso, enquanto que o livro somente lhe foi entregue após a sentença proferida nesta demanda, ou seja, mais de dois anos após a palestra. Assim, assinala a publicidade enganosa e o descaso no atraso para entrega do produto, devendo a sentença ser reformada para condenar a parte ré ao pagamento de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 20753912). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 20753920).
III. No caso, a parte autora participou de uma palestra, denominada “O poder do Foco”, com duração de 3 horas, sendo que para a entrada no evento era necessário doar 2 quilos de alimentos ou adquirir um livro, tendo optado pela aquisição do produto (ID 20752931/20752932). Não obstante, assinala que o evento apenas foi utilizado para divulgar a venda de um curso, bem como que demorou mais de 2 anos para receber o livro, o que somente ocorreu após proferida a sentença.
IV. A insatisfação com a qualidade do “Workshop” não é suficiente para configurar ofensa a direitos da personalidade. Ademais, não há óbice para que um evento de três horas possa apresentar outros produtos mais aprofundados para o objetivo do espectador, sobretudo em palestras com custo de entrada “simbólico”, como no caso dos autos, nas quais é de conhecimento geral que os palestrantes possuem despesas com o evento para conseguirem divulgar uma prévia dos seus demais cursos e produtos. Desse modo, inexiste publicidade enganosa face a divulgação indicar o aumento de forma exponencial nos níveis de autoconhecimento, autogestão e automotivação, uma vez que é consabido que atingir tais resultados demanda longo aprendizado e dedicação, o que, evidente, não seria suficiente apenas assistindo a palestra programada. Assim, ainda que o “workshop” tenha abordado tão somente o curso a ser adquirido, como alega a parte autora, é certo que na divulgação do produto foram apresentados elementos, demonstrações e prévias do curso, o que demonstra que foram expostos alguns dos fundamentos para atingir o incremento nos níveis indicados na divulgação da palestra. Portanto, o mero exagero publicitário, quando perceptível, como no caso dos autos, não se mostra suficiente a induzir o consumidor a erro, o que afasta a tese de propaganda enganosa. Ademais, ainda que a situação configurasse a alegada propaganda enganosa, a simples participação no evento insatisfatório com duração de 3 horas caracterizaria mero aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar abalo a direitos da personalidade.
V. A parte autora realizou o pagamento de R$ 29,90 pelo livro, ressaltando o descaso da parte ré e a demora superior a dois anos para a sua entrega, o que somente ocorreu após a decisão judicial. Todavia, a ausência de entrega do livro adquirido, ainda que após as tentativas para recebê-lo (envio de alguns e-mails solicitando a entrega do livro – ID 20752933 e 201752934), e exigindo o ajuizamento da demanda judicial, não configura a denominada “publicidade enganosa”, eis que retrata um inadimplemento contratual, sendo este insuficiente a ensejar o abalo moral. Ademais, a situação é diversa dos precedentes apresentados pela parte recorrente, uma vez que o descaso e desgaste para a entrega de um livro são distintos daqueles casos, que tratavam da ausência de entrega de produtos com valores bem superiores e essenciais à moradia digna, como fogão “cooktop”, rack e guarda-roupas, o que certamente enseja aflição e angústia diferentes da situação vivenciada pela parte ora recorrente.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.